Tribunal: TJMT
Processo: 1008193-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008193-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTÔNIO MARINO DE JESUS
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Maila Aletéa Zanatta Cassiano Ourives, Defensora Pública, em favor de Antônio Marino de Jesus, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do PEP n. 0018072-85.2019.811.0002, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva.
Sustenta a impetrante que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 07/10/2019, pela suposta prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.
Faz um histórico dos atos processuais, aduzindo que audiência de custódia realizou-se em 10/10/2019, a denúncia foi recebida em 03/12/2019 e, em 18/12/2019, o acusado foi citado, oportunidade em que informou ter advogado constituído, mas como a defesa quedou-se inerte para apresentar defesa preliminar, em outubro de 2020 foi nomeada a Defensoria Pública para apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias, contudo, os autos somente foram remetidos à esta Instituição em abril de 2021, oportunidade em que fora apresentada resposta à acusação. Acrescenta que neste período o paciente teve sua prisão analisada em 18/03/2020 e novamente em 27/10/2020.
Nesse contexto, tendo em vista o lapso temporal pelo qual o réu permanecia preso preventivamente, fora requerido o relaxamento da prisão, o qual após parecer contrário do órgão ministerial, o juízo de origem indeferiu tal pedido.
Com efeito, alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o interessado está sendo submetido em razão do excesso de prazo da prisão preventiva, vez que encontra-se preso preventivamente há 1 (um) ano e 7 (sete) meses, sendo que conclusão da instrução não se mostra minimamente razoável, uma vez que “os autos foram completamente digitalizados e migrados para o PJE há quase 07 (sete) meses! Entre a decisão que nomeia a Defensoria Pública para apresentar a defesa e a remessa dos autos se passaram pelo menos 06 (seis) meses sem que o paciente tivesse seu direito à instrução observado” (id. 86950990).
Por tais motivos defende que a segregação do paciente deixou de ser provisória, configurando verdadeira antecipação da pena, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Por derradeiro, assevera ser perfeitamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mormente considerando atual estado de pandemia ocasionado pelo Covid-19.
Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente e no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A irresignação da impetrante diz respeito, essencialmente, ao excesso de prazo para conclusão da instrução processual e por consequência da segregação cautelar do paciente, de modo que entende ser cabível a fixação de medidas protetivas menos extremadas, mormente considerando atual estado de pandemia ocasionado pelo Covid-19.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Além disso, sabe-se que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de modo que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, vez que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Até porque, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do corona vírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.
Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Outrossim, não se descuida que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator